Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-48.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702865-48.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA, CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA APELADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS D E S P A C H O Concedo ao recorrido (CONDOMINIO JARDINS DAS SALÁCIAS) o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar contrarrazões ao recurso de ID 33423020. Intime-se. Brasília, 29 de março de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator